Tribunal: TJMT
Processo: 1000628-81.2022.8.11.0110
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000628-81.2022.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINO MARTINS DA SILVA - CPF: 921.005.201-30 (RECORRENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), CLAUDINO MARTINS DA SILVA - CPF: 921.005.201-30 (EMBARGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGGO KAIO SILVA - CPF: 729.264.491-00 (ASSISTENTE), ABRAÃO DA SILVA NASCIMENTO (ASSISTENTE), C. M. D. S. - CPF: 107.398.381-13 (ASSISTENTE), DJALMA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 622.232.911-04 (ASSISTENTE), FABRICIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 042.640.871-39 (ASSISTENTE), ERLI ALVES DE ARAUJO - CPF: 018.576.481-96 (VÍTIMA), SELMA LOURENCO DA SILVA - CPF: 002.792.241-33 (VÍTIMA), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ASSISTENTE), ABRAAO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 433.600.528-11 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–

HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO – ERRO NA EXECUÇÃO [
ABERRATIO ICTUS
] – PRONÚNCIA QUANTO AO PRIMEIRO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129 DO CP QUANTO AO SEGUNDO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DA TESE DA MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES – FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NA MODALIDADE CULPOSA – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO REJEITADO
–
ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO
SE O AGENTE MATA A E FERE B
–
DOIS CRIMES (HOMICÍDIO DOLOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA)
– RESPONDE EM CONCURSO FORMAL (HOMICÍDIO DOLOSO COM AUMENTO DE PENA DE 1/6 ATÉ 1⁄2)

–
MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO –
INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

Portanto, no âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que já foi debatida no acórdão impugnado, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido, tampouco é cabível os aclaratórios com inovação de matéria, arguindo tese que não foi objeto do recurso de apelação criminal anteriormente manejado

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso em sentido estrito n. 1000628-81.2022.8.11.0110, contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que pronunciou
Claudino Martins da Silva
pela suposta prática de homicídio qualificado [consumado], bem como desclassificou o delito de homicídio qualificado [tentado] para o crime de lesão corporal, por considerar inexistente o dolo quanto a este último – Id. 173793145.

No julgamento o recurso em sentido estrito foi,
por unanimidade,
rejeitadas as preliminares
e,
no mérito, deu
parcial provimento
ao recurso defensivo,
a permitir que Claudino Martins da Silva aguarde o julgamento em liberdade, revogando-se a prisão preventiva anteriormente decretada nestes autos, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas consistentes no comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juízo singular, para informar e justificar atividades, e proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização judicial, expedindo-se o necessário, inclusive o alvará de soltura, salvo se o réu estiver preso por outro motivo, nos termos do voto do Relator
.
Igualmente,

por maioria
, desproveu o recurso do Ministério Público,
nos termos do voto do douto 2o Vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, sendo acompanhado pelo douto 1o Vogal, Desembargador José Zuquim Nogueira, restando vencido o douto Relator quanto ao recurso ministerial.

O embargante sustenta que houve desclassificação do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, para o delito de lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do CP), contudo, na ementa do acórdão e fundamentação do voto-vencedor, embora mencionada a manutenção dessa operação de primeiro grau, foi consignada a modalidade culposa do delito.

Assevera, nesta via recursal, que considerando que a obscuridade poderá gerar dúvidas no julgamento do fato perante o Tribunal do Júri, podendo até mesmo ser interpretado em prejuízo da acusação, de modo que os recursos da defesa e do Ministério Público não discutiram a desclassificação para o crime de lesão corporal segundo a sua modalidade culposa ou dolosa.

Forte nestes argumentos, objetiva o acolhimento dos embargos, para corrigir o vício apontado na r. decisão (id. 209150699).

Nos termos da certidão de id. 209233675, o recurso em epígrafe foi interposto tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 223281657).

A defesa constituída de
Claudino Martins da Silva
, em contrarrazões pugnou pela rejeição dos presentes embargos de declaração, por inexistir o alegado vício apontado nas razões da defesa (id. 224325653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
contra os termos do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal no julgamento do recurso em sentido estrito n. 1000628-81.2022.8.11.0110, contra os termos da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que pronunciou
Claudino Martins da Silva
pela suposta prática de homicídio qualificado [consumado], bem como desclassificou o delito de homicídio qualificado [tentado] para o crime de lesão corporal, por considerar inexistente o dolo quanto a este último – Id. 173793145.

No recurso em sentido estrito o
Ministério Público
postulou pela pronúncia de
Claudino Martins da Silva
igualmente em relação ao delito tentado, por tratar-se de crime com duplicidade de resultado [
aberratio ictus
], cujo dolo se estende a ambos, os quais devem ser conjuntamente submetidos ao Conselho de Sentença – Id. 173795158.

Igualmente, inconformado com a decisão de pronúncia,
Claudino Martins da Silva,
requereu, preliminarmente, a revogação do decreto prisional, por não mais subsistirem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial, pelo encerramento da instrução e por possui predicados pessoais favoráveis. Ainda, sustentou, a nulidade processual por ausência de exame de corpo de delito do suplicante e da suposta vítima sobrevivente, documentos que reputa essencial para demonstrar
“tanto a materialidade do crime como a sua possível absolvição por excludente de ilicitude
”.

Apontou o equívoco da decisão no tópico em que deixou de determinar a remessa do feito ao juizado especial criminal no que concerne ao crime de lesões corporais, referente ao qual, inclusive,
“deve ser reconhecida a decadência, por falta de representação da vítima”.

No mérito, requereu a absolvição sumária porque teria agido em legítima defesa, ou ainda a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e da surpresa, por se revelarem manifestamente improcedentes – Id. 180870653.

No julgamento o recurso em sentido estrito foi,
por unanimidade,
rejeitadas as preliminares
e,
no mérito, deu
parcial provimento
ao recurso defensivo,
a permitir que Claudino Martins da Silva aguarde o julgamento em liberdade, revogando-se a prisão preventiva anteriormente decretada nestes autos, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas consistentes no comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juízo singular, para informar e justificar atividades, e proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização judicial, expedindo-se o necessário, inclusive o alvará de soltura, salvo se o réu estiver preso por outro motivo, nos termos do voto do Relator
.
Igualmente,

por maioria
, desproveu o recurso do Ministério Público
, nos termos do voto do douto 2o Vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, sendo acompanhado pelo douto 1o Vogal, Desembargador José Zuquim Nogueira, restando vencido o douto Relator quanto ao recurso ministerial.

O embargante sustenta que houve desclassificação do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, para o delito de lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do CP), contudo, na ementa do acórdão e fundamentação do voto-vencedor, embora mencionada a manutenção dessa operação de primeiro grau, foi consignada a modalidade culposa do delito.

Assevera, nesta via recursal, que considerando que a obscuridade poderá gerar dúvidas no julgamento do fato perante o Tribunal do Júri, podendo até mesmo ser interpretado em prejuízo da acusação, de modo que os recursos da defesa e do Ministério Público não discutiram a desclassificação para o crime de lesão corporal segundo a sua modalidade culposa ou dolosa.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso em sentido estrito n.
1000628-81.2022.8.11.0110
, ora embargado, restou assim ementado:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO – ERRO NA EXECUÇÃO [ABERRATIO ICTUS] – PRONÚNCIA QUANTO AO PRIMEIRO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129 DO CP QUANTO AO SEGUNDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO DO RÉU E DA VÍTIMA SOBREVIVENTE – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA QUE NÃO INVALIDA A PRONÚNCIA – MATERIALIDADE DELITIVA QUE PODE SER COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFISSÃO E PALAVRA DA OFENDIDA – DESENTRANHAMENTO DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – INDEFERIMENTO – TESTEMUNHO INDIRETO [HEARSAY TESTIMONY] NÃO CONFIGURAÇÃO – AGENTE POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA E REALIZOU DILIGÊNCIAS ACERCA DOS CRIMES EM APURAÇÃO – REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL EM RELAÇÃO AO DELITO DESCLASSIFICADO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MOTIVO FÚTIL NÃO CONFIGURADO – DISCUSSÃO ANTERIOR – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO – SURPRESA – MANUTENÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO TENTADO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO EM RELAÇÃO À SEGUNDA VÍTIMA – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – INSUBSISTENTES – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – RÉU QUE POSSUI PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA, FAMÍLIA CONSTITUÍDA E OCUPAÇÃO LÍCITA – SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECURSO MINISTERIAL DESACOLHIDO – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A falta do exame de corpo de delito não é suficiente para invalidar a pronúncia, já que a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros elementos de prova, como no caso dos autos.

O depoimento testemunhal daquele que, apesar de não ter presenciado os fatos, teve contato com o crime em apuração ao atender a ocorrência, e posteriormente ao encetar diligências para reunir elementos que certamente poderão servir como provas, a favor ou contra o réu, não pode ser considerado imprestável.

Não evidenciado, de plano, que a ação imputada ao réu está amparada pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa, não há falar em absolvição sumária.

A discussão e enfrentamentos verbais envolvendo o autor e a vítima fatal afasta a incidência da qualificadora do motivo fútil.

Se a vítima não poderia presumir que o recorrente possuía uma arma de fogo no interior de seu estabelecimento e que faria uso do referido artefato para lhe atingir, deve ser mantida a qualificadora da surpresa.

Se a vítima efetiva do ataque foi a vítima fatal, mas com a conduta também atingiu a sua esposa, na realidade, há dois crimes, quais sejam, um de homicídio doloso em relação a vítima efetiva e uma lesão corporal culposa em relação a sua esposa, devendo ser mantida a desclassificação operada pela autoridade judiciária, cujo conhecimento do todo é de interesse do Conselho de Sentença, pelo princípio dos vis atractiva.

Encerrada a instrução processual, e não havendo indicativos de situação de perigo que recomende a perpetuação do isolamento do réu, notadamente por ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, deve ser permitido aguardar o deslinde definitivo da causa em liberdade, mediante o cumprimento de cautelares alternativas.”

No corpo do acórdão consignou-se em relação a pretensão do Ministério Público para que o acusado seja pronunciado igualmente em relação ao delito tentado, por tratar-se de crime com duplicidade de resultado [
aberratio ictus
], cujo dolo se estende a ambos, os quais devem ser conjuntamente submetidos ao Conselho de Sentença que:

“...Quanto ao recurso do Ministério Público para que o acusado seja pronunciado igualmente em relação ao delito tentado, por tratar-se de crime com duplicidade de resultado [
aberratio ictus
], cujo dolo se estende a ambos, os quais devem ser conjuntamente submetidos ao Conselho de Sentença (id. 173795158), tenho que não comporta provimento.

Destaco que existem duas formas de erro na execução:

“a) Aberratio ictus com unidade simples, ou com resultado único, quando outra pessoa que não a visada pelo agente vem a sofrer o resultado morte ou lesão corporal. Exemplo: o agente dispara contra A e erra o alvo, acertando B, que vem a morrer ou sofrer lesão corporal.

Segundo o disposto no art. 73 do Código Penal, existe um só delito, doloso, pois a tentativa contra a vítima virtual resta absorvida pelo crime consumado contra a vítima efetiva.

b) Aberratio ictus com unidade complexa, ou resultado duplo, que ocorre quando o agente vem a atingir a vítima virtual e também a vítima efetiva.

Na realidade, nesses casos, existem dois crimes: um homicídio doloso (tentado ou consumado) em relação à vítima que pretendia atingir e um homicídio culposo ou lesão corporal culposa em relação ao terceiro.

Nessa hipótese, o Código Penal adota a unidade de conduta criminosa, aplicando a regra do concurso formal – art. 70.

Elencamos, a seguir, as hipóteses que podem ocorrer à vista de um caso concreto. Assim, se o agente, pretendendo matar o indivíduo A, atinge também a pessoa de B, temos o seguinte quadro:

- o agente mata A e B: na realidade, há um crime de homicídio doloso em relação a A e um crime de homicídio culposo em relação a B. O agente, então, segundo a regra do concurso formal, responde por homicídio doloso (pena mais grave), aumentada a pena de um sexto até a metade;

-
o agente mata A e fere B: na realidade, há dois crimes, quais sejam, um de homicídio doloso em relação a A e uma lesão corporal culposa em relação a B. O agente, entretanto, segundo a regra do concurso formal, responde por homicídio doloso, aumentada a pena de um sexto até metade;

- o agente fere A e B: há também dois crimes, ou seja, tentativa de homicídio em relação a A e uma lesão corporal culposa em relação a B. O agente, portanto, responde por tentativa de homicídio, aumentada a pena de um sexto até a metade, por força do disposto no art. 70 do Código Penal;

- o agente mata B e fere A: na realidade, também há dois crimes, sendo uma tentativa de homicídio em relação a A e um homicídio culposo em relação a B. Entretanto, matou B (vítima efetiva) como se tivesse matado A (vítima virtual), respondendo, nesse caso, por homicídio doloso. Havendo duplicidade de resultado, a pena será a do homicídio doloso, aumentada de um sexto até metade pelo concurso formal." (ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal. 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 120-121).”
(
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/erro-na-execucao-aberratio-ictus
, consultado em 05/03/2024).

Portanto,
se a vítima efetiva do ataque foi a vítima fatal, mas com a conduta também atingiu a sua esposa, na realidade, há dois crimes, quais sejam, um de homicídio doloso em relação a vítima efetiva e uma lesão corporal culposa em relação a sua esposa, devendo ser mantida a desclassificação operada pela autoridade judiciária.

Contudo, o conhecimento do todo é de interesse do Conselho de Sentença, pelo princípio da
vis atractiva
.

Por todo exposto, em consonância parcial com o Relator, rejeito as preliminares arguidas, no mérito
improvejo
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal, e
provejo parcialmente
ao recurso de
Claudino Martins da Silva

para afastar a qualificadora do motivo fútil
, pronunciando-o pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso VI, do Código Penal, referente à conduta perpetrada em desfavor da vítima ERLI ALVES DE ARAUJO e mantenho a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio em desfavor de SELMA LOURENÇO DA SILVA, para as sanções do artigo 129, caput do Código Penal, caberá ao Conselho de Sentença seu julgamento.

É como voto...”

Assim, na hipótese dos autos, o Tribunal procedeu conforme os ditames legais, analisando o caso nos seus exatos limites, sem qualquer contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão a serem sanadas.

Por outro lado, como destacado no acórdão embargado:
“
se a vítima efetiva do ataque foi a vítima fatal, mas com a conduta também atingiu a sua esposa, na realidade, há dois crimes, quais sejam, um de homicídio doloso em relação a vítima efetiva e uma lesão corporal culposa em relação a sua esposa, devendo ser mantida a desclassificação operada pela autoridade judiciária...”

Conforme frisado no corpo do acórdão:

Destaco que existem duas formas de erro na execução:

“a) Aberratio ictus com unidade simples, ou com resultado único, quando outra pessoa que não a visada pelo agente vem a sofrer o resultado morte ou lesão corporal. Exemplo: o agente dispara contra A e erra o alvo, acertando B, que vem a morrer ou sofrer lesão corporal.

Segundo o disposto no art. 73 do Código Penal, existe um só delito, doloso, pois a tentativa contra a vítima virtual resta absorvida pelo crime consumado contra a vítima efetiva.

b) Aberratio ictus com unidade complexa, ou resultado duplo, que ocorre quando o agente vem a atingir a vítima virtual e também a vítima efetiva.

Na realidade, nesses casos, existem dois crimes: um homicídio doloso (tentado ou consumado) em relação à vítima que pretendia atingir e um homicídio culposo ou lesão corporal culposa em relação ao terceiro.

Nessa hipótese, o Código Penal adota a unidade de conduta criminosa, aplicando a regra do concurso formal – art. 70.

Elencamos, a seguir, as hipóteses que podem ocorrer à vista de um caso concreto. Assim, se o agente, pretendendo matar o indivíduo A, atinge também a pessoa de B, temos o seguinte quadro:

- o agente mata A e B: na realidade, há um crime de homicídio doloso em relação a A e um crime de homicídio culposo em relação a B. O agente, então, segundo a regra do concurso formal, responde por homicídio doloso (pena mais grave), aumentada a pena de um sexto até a metade;

-
o agente mata A e fere B: na realidade, há dois crimes, quais sejam, um de homicídio doloso em relação a A e uma lesão corporal culposa em relação a B. O agente, entretanto, segundo a regra do concurso formal, responde por homicídio doloso, aumentada a pena de um sexto até metade;

- o agente fere A e B: há também dois crimes, ou seja, tentativa de homicídio em relação a A e uma lesão corporal culposa em relação a B. O agente, portanto, responde por tentativa de homicídio, aumentada a pena de um sexto até a metade, por força do disposto no art. 70 do Código Penal;

- o agente mata B e fere A: na realidade, também há dois crimes, sendo uma tentativa de homicídio em relação a A e um homicídio culposo em relação a B. Entretanto, matou B (vítima efetiva) como se tivesse matado A (vítima virtual), respondendo, nesse caso, por homicídio doloso. Havendo duplicidade de resultado, a pena será a do homicídio doloso, aumentada de um sexto até metade pelo concurso formal." (ANDREUCCI, Ricardo Antônio. Manual de Direito Penal. 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 120-121).”
(
https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/erro-na-execucao-aberratio-ictus
, consultado em 05/03/2024).

Assim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar qualquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração.

Portanto,
compulsando os termos dos Embargos de Declaração interpostos (id. 209150699) com o acórdão recorrido (id. 205655682), é cristalino o descabimento dos Embargos de Declaração, eis que não há qualquer contradição ou obscuridade, sendo que os embargos objetivam rediscutir a matéria julgada, ou seja, requerer um novo exame de mérito, por meio dos aclaratórios, pretensão impossível a teor da sistemática processual penal, inclusive de todo o regimento mandamental acerca do devido preenchimento dos requisitos de admissibilidade dos recursos.

Na hipótese dos autos, o que se verifica é que o teor do v. acórdão não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, não o presente Recurso de Embargos de Declaração.

Assim, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Segunda Câmara Criminal prestou devidamente a tutela jurisdicional, analisando o pedido mandamental na sua inteireza, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUSTENTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619, DO CPP – INSURGÊNCIA QUE VISA A REANÁLISE DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA CÂMARA NO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – EMBARGOS REJEITADOS.

Se na fundamentação do acórdão embargado inexiste qualquer ponto obscuro, ambíguo, omisso ou contraditório, a rejeição do pedido de reapreciação da pena é medida de rigor, restando nítida a finalidade dos embargos de apenas rediscutir a matéria já discutida e decidida.”
(N.U 0020585-66.2018.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

Por oportuno, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5o, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida. (...)

5. Embargos de declaração rejeitados (...)”
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1o.8.2013) – destaquei.

Por fim, consigno que, embora os embargos declaratórios tenham a finalidade específica de prequestionamento, imprescindível o preenchimento dos requisitos legais, sob pena de rejeição do recurso, conforme pacífico entendimento deste sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 110.637/2015 – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA ANALISADAS – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matéria supostamente violada pelo decisum, devem se referir à interpretação, à análise e posicionamento jurídico do Tribunal sobre a norma constitucional ou federal”
(TJMT – Embargos de Declaração n. 1350/2017, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 6.3.2017).

Assim, os embargos de declaração devem ser rejeitados, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025